Tribunal: TJSP
Processo: 0078885-24.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Apelação. Falsidade ideológica. Insurgência defensiva. Alegada fragilidade probatória e ausência de dolo. Verificação, de ofício, de situação de flagrante provocado. Policiais civis, travestidos de carteiros, se dirigem à residência da ré para entregar cartões bancários expedidos em nome de terceiros. Acusada recebe os cartões e assina os termos de recebimento em nome alheio. Conduta ilícita

Ementa:
Apelação. Falsidade ideológica. Insurgência defensiva. Alegada fragilidade probatória e ausência de dolo. Verificação, de ofício, de situação de flagrante provocado. Policiais civis, travestidos de carteiros, se dirigem à residência da ré para entregar cartões bancários expedidos em nome de terceiros. Acusada recebe os cartões e assina os termos de recebimento em nome alheio. Conduta ilícita provocada pela atuação policial. Hipótese de flagrante preparado, inviabilizando a condenação. Apelo provido para absolver a ré.